Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES, em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de revisão contratual, ajuizada em desfavor da TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. Na origem, a suplicante aduziu que, em 04/05/2017, participou de licitação e adquiriu um imóvel pelo preço de R$ 132.543,99 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), a ser pago de maneira fracionada e gravado com garantia fiduciária. Reconheceu sua inadimplência desde 2018 e formulou pedidos administrativos de refinanciamento, porque a dívida originou-se de sua incapacidade de quitação, em razão de problemas de saúde. Contudo, os pleitos não foram analisados na forma em que apresentados, limitando-se a demandada a encaminhar proposta de parcelamento da dívida em aberto. Ao final, requereu a procedência do pedido, para determinar a revisão do contrato e refinanciamento do débito. Em seu apelo, a demandante requereu a concessão de efeito suspensivo, sob os fundamentos de que haveria risco de perecimento do direito, porque a demandada consolidou a propriedade alienada fiduciariamente e iniciou os procedimentos para leilão do imóvel. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, estabelece as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O caso dos autos trata de revisão de contrato de financiamento de imóvel adquirido em licitação pública, o que não se enquadra nas exceções legalmente estabelecidas para o prosseguimento da execução. Entretanto, a possibilidade de venda do imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária não foi objeto da sentença vergastada, razão pela qual a eventual alienação pela demandada não consistira em cumprimento provisório do julgado, tampouco em ato abusivo. O artigo 784 do CPC é bastante claro que a propositura da ação para discutir o débito decorrente de título extrajudicial não inibe o autor de promover-lhe a execução. Transpondo o espírito da norma para o concreto sub judice, não haveria como impedir a Terracap de executar o contrato nos termos da Lei no. 9.514/97, apenas porque se pretende discutir a cobrança das parcelas que se admite estar em mora. De mais a mais, o ordenamento jurídico pátrio assegura à reparação dos danos causados à autora em caso de eventual reforma da sentença. Assim, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, em razão da reversibilidade quanto à possível liberação de valores ao demandante, ante as garantias exigidas para tal medida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Intime-se. Feitas as comunicações, voltem os autos para a elaboração do voto. Brasília/DF, 23 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator